Tribunal: TJMT
Processo: 1005534-32.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005534-32.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANE SILVA COSTA GARCIA - CPF: 804.193.301-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NILO ALVARO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 707.883.246-91 (AGRAVADO), NILO A MIRANDA DOS SANTOS - EPP - CNPJ: 01.988.472/0001-67 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RETIRADA DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DO FEITO EXECUTIVO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade tributária que habilita o sócio a figurar no polo passivo tem que restar claramente demonstrada como conduta repreensível na forma em que administra os bens integrantes da pessoa jurídica devedor, ou seja, só poderão ser responsabilizados por débitos fiscais da empresa quando estiver comprovado que agiram em excesso de poder ou com infringência à legislação pertinente, conforme preconiza o artigo 135 do CTN.

Não configura nenhumas das hipóteses previstas no caput do artigo 135 do CTN, deve o sócio ou gerente ser excluído do polo passivo da ação expropriatória, tal como ocorreu na hipótese versada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta em face
de Nilo A Miranda dos Santos – EPP e Outro
, em que o Magistrado Singular determinou a emenda a inicial, para alteração do polo passivo da demanda, vez que constam partes manifestamente ilegítimas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Nas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que a execução fiscal fora proposta em desfavor da pessoa jurídica e do sócio constante na CDA e, portanto, que não há nenhum tipo de vício ou irregularidade a ser sanada, já que o título possui presunção de legitimidade.

Argumenta que não há necessidade do Ente Público provar a presença dos requisitos constantes no art. 135, III, do CTN, uma vez que o nome do sócio consta na CDA, bem como que tal medida não corresponde à desconsideração da personalidade jurídica, principalmente por se tratar de empresa individual.

Alega à impossibilidade do Magistrado Singular em determinar a emenda da inicial após seu recebimento e primeiro despacho na execução, pugnando, por fim, pela concessão do efeito suspensivo, ao presente recurso.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 738320).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 1105524).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida -se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta em face
de Nilo A Miranda dos Santos – EPP e Outro
, em que o Magistrado Singular determinou a emenda a inicial, para alteração do polo passivo da demanda, vez que constam partes manifestamente ilegítimas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Consta nos autos da Execução Fiscal n.º 1246 - 83.2016.811.0100 (61153 ), em trâmite na Vara Única da Comarca de Brasnorte - MT, decisão que revogou o despacho que recebeu a petição inicial, determinando, de ofício, a exclusão do(a) sócio(a) da CDA, sob o fundamento que a desconsideração da personalidade jurídica, com o consequente direcionamento da execução em relação ao(à) sócio(a), “somente é possível nos casos comprovados em juízo, em que houver fraude, abuso de direito, bem como encerramento ou dissolução irregular da sociedade .”

Pois bem, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive exarado sob regime de recursos repetitivos (543-C, do CPC), consolidou o entendimento de que presume-se a legitimidade daquele que figura na CDA, razão pela qual incumbe ao sócio o ônus de provar a inexistência de sua responsabilidade tributária, a ser arguida por meio do incidente processual adequado para tal fim. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. 1.
"A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
"
(REsp nº 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 01º.04.09 - Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 2. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no Ag: 1075975 RJ 2008/0169424-2, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2009)” (destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - AJUIZAMENTO CONTRA SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA - EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO - DECISÃO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 135 DO CTN E NO ART. 133 DO CPC - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR INDEFERIDA - INTERLOCUTÓRIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A responsabilidade tributária que habilita o sócio a figurar no polo passivo deve restar claramente demonstrada como conduta repreensível na administração dos bens integrantes da pessoa jurídica devedora. Ou seja, o sócio só poderá ser responsabilizado por débitos fiscais da empresa quando houver comprovação de que tenha agido em excesso de poder ou com infringência à legislação pertinente, conforme preconiza o artigo 135 do CTN.

2 - Não configurada nenhuma das hipóteses previstas no caput do artigo 135 do CTN, deve o sócio ou gerente ser excluído do polo passivo da ação expropriatória, ainda que tenha o nome incluído na CDA - Certidão de Dívida Ativa.”

(N.U 1003165-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 31/01/2020). (destaquei)

No caso concreto, compulsando a documentação vertida aos autos, não vislumbro, tal como entendeu o julgador monocrático em sua decisão, elementos que apontem a prática das figuras descritas no artigo 135, III, do CTN, que permita a inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo da demanda, uma vez que, aparentemente, a inadimplência da obrigação tributária cobrada no executivo fiscal foi expressamente declarada à administração fazendária.

Logo, à primeira vista, não se pode cogitar em desvio de conduta, tampouco inobservância aos preceptivos legais ou estatutários, mas simples mora em solver obrigação, sendo despida, de justa causa o direcionamento da ação contra o agravado.

Desse modo, outra não é a conclusão senão aquela já alcançada na decisão recorrida, qual seja, de que o sócio da empresa executada é parte manifestadamente ilegítima para figurar no polo passivo do executivo fiscal, porquanto, até então, ausentes os requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional e do art. 133 do Código Procedimental Civil.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020